Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA VEICULADA POR MENSAGEM. CIRCUNSTÂNCIAS CONFIRMADAS POR DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. RELATO INFORMAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUNDADO TEMOR CONSTATADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Na hipótese, a ameaça foi veiculada por meio de mensagem anexada aos autos, cujas circunstâncias foram detalhadas no depoimento judicial seguro e coeso da vítima, provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Além disso, o acusado confessou o fato informalmente ao agente de polícia.
3. O fato de a vítima ter sido cautelosa em devolver o pix enviado por equívoco pelo acusado se justificou ante os reiterados golpes que têm sido praticados por esse meio de pagamento. Dessa forma, ao buscar informação perante a agência bancária, a vítima foi ameaçada pelo acusado por meio de mensagem, que afirmou que iria “arregaçar sua cara”. Considerando que a vítima atua na repressão de crimes e que o interlocutor era seu desconhecido, é razoável o temor que experimentou diante da ameaça.
4. "É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.” (Acórdão 1642228, 07071969820208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022.)
5. Se o acusado relatou os fatos informalmente ao agente de polícia por meio de ligação telefônica, não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Precedente: (Acórdão 1129185, 20150910221044EIR, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, data de julgamento: 1/10/2018). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito" (AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Na hipótese, não há prejuízo, sobretudo considerando que o acusado é advogado e certamente conhece seus direitos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.